Tribunal: TJPA
Processo: 0806775-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806775-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: WENDERSON BRITO LOPES,

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIDA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2.
In casu
,

o impetrante alega a nulidade da prisão, em razão da audiência de custódia não ter sido realizada, bem como a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir os constrangimentos ilegais apontados, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

51.ª Sessão Ordinária
via Plenário Virtual (PJE)
da Egrégia Seção de Direito Penal , ocorrida nos dias 02 a 04

de
agosto
de 2022.

Julgamento presidido pelo Exm. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Joelson Farinha da Silva
, OAB-PA nº 17.612, em favor do paciente
WENDERSON BRITO LOPES
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0802075-23.2022.8.14.0040 que, em tese, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante narra que no dia 04 de abril de 2022 foi cumprido um decreto prisional em desfavor do paciente por ter supostamente praticado a conduta delitiva prevista no art. 121 c/c art. 14, ambos do CP.

Expõe que requereu a concessão de medidas cautelares diversas da prisão c/c substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, a qual foi injustamente negada.

Refere que já foi oferecida denúncia em 02/05/2022, que foi recebida em 03/05/2022.

Alega que não ficou evidente a prática do delito pelo paciente, pois o processo baseou-se apenas em testemunhos inconsistentes e no auto de reconhecimento fotográfico.

Defende a ausência de fundamentação idônea que decretou a prisão cautelar, aduzindo que o magistrado de primeiro grau apenas sintetizou os atos do IPL, sem lançar fundamentação para o indeferimento do pedido liberatório.

Argumenta que uma vez atendidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória, ou seja, a inexistência de motivo para decretação da prisão preventiva e os bons antecedentes do paciente, aquela constitui-se em um direito do indiciado e não uma mera faculdade do juiz.

Ressaltou que o paciente tem residência fixa e possui vínculo familiar, pois tem uma companheira e 01 (um) filho menor de 01 (um) ano, bem como ocupação lícita, sendo o único responsável pelo sustento da família, o que permite a conclusão no sentido de que não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com sua soltura.

Sustenta, também, que o mandado de prisão preventiva foi cumprido sem que o paciente fosse submetido a audiência de custódia, pois apesar de ter sido oficiado ao Juízo da Comarca de Itupiranga/PA, local onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva, acerca das cópias da audiência de custódia, o malote foi devolvido em virtude de a audiência não ter sido realizada. Assim, aduz que sendo um direito subjetivo do paciente e diante de sua inobservância, a prisão deve ser relaxada.

Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9441176, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9460687-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 9532114-pág. 1/11, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

O impetrante alega a nulidade da prisão, em razão da audiência de custódia não ter sido realizada, pois que o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Itupiranga/PA, e apesar da requisição da cópia da audiência de custódia pelo juízo dito coator, o malote foi devolvido em virtude de a audiência não ter sido realizada. Bem como a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a presente ação constitucional veio instruída apenas com com o comprovante de residência em nome de Beatriz Silva Gomes (Num. 9421772-pág. 1 e Num. 9421784-pág.1), certidões de nascimento de G. S. D S., K. L. S. L. e do paciente (Num. 9421777-pág. 1, Num. 9421780-pág. 1 e Num. 9421782-pág.1) e carteira de identidade de Gleicilene Silva de Souza (Num. 9421785-pág.1/2).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, depoimentos colhidos no inquérito policial, certidão pormenorizada do andamento processual ou outros documentos hábeis a demonstração das ilegalidades apontadas, o quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração. Sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a segregação cautelar do paciente, e por conseguinte a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022